Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. O cometimento de crime enquanto se cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base. O magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A aplicação da fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa apontada na primeira etapa da dosimetria, encontra respaldo jurisprudencial. A agravante da multirreincidência do réu se sobrepõe à atenuante da confissão espontânea, autorizando a compensação parcial.